Tribunal: TJES
Processo: 5011536-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011536-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO GDK & SINOPEC

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS FAT REZENDE LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. TITULARIDADE DOS ATIVOS CONSORCIAIS. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS CONSORCIADAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores e determinou a transferência integral do montante depositado em juízo nos autos de origem para conta vinculada à recuperação judicial da empresa GDK S/A, integrante do Consórcio GDK & Sinopec, sob o fundamento de confusão patrimonial entre o consórcio e suas consorciadas. A Agravante requereu a transferência dos valores para pagamento de débitos trabalhistas, alegando que os recursos seriam titularidade do consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores depositados judicialmente pertencem exclusivamente ao consórcio ou às consorciadas; e (ii) estabelecer se é válida a determinação de transferência integral dos valores para o juízo da recuperação judicial de apenas uma das consorciadas, a GDK S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consórcio empresarial não possui personalidade jurídica própria, sendo entidade contratual, o que implica que os ativos e passivos pertencem às consorciadas, na forma prevista no contrato de constituição, nos termos do art. 278 da Lei nº 6.404/76.

O contrato de constituição do Consórcio GDK & Sinopec estabelece que as consorciadas participam em igualdade de condições, com divisão de lucros, obrigações e riscos na proporção de 50% para cada uma.

A decisão agravada incorre em equívoco ao determinar a transferência integral dos valores para a recuperação judicial da GDK S/A, desconsiderando a titularidade patrimonial da co-consorciada Sinopec, que igualmente se encontra em recuperação judicial.

Não há elementos robustos que evidenciem confusão patrimonial entre o consórcio e suas consorciadas, não sendo suficiente, para tanto, o simples fato de figurarem conjuntamente no polo passivo de reclamatórias trabalhistas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, salvo disposição contratual em contrário, os ativos, passivos, riscos e lucros de consórcios empresariais devem ser rateados na proporção prevista no contrato.

A determinação sobre a destinação da cota-parte da empresa Sinopec deve ser submetida previamente à análise do Juízo da recuperação judicial onde tramita seu processo, como medida de segurança e coerência com o regime da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A titularidade dos ativos consorciais deve observar a proporção estabelecida no contrato de consórcio, não sendo legítima a destinação integral dos valores a apenas uma das consorciadas em recuperação judicial.

Na ausência de elementos que comprovem confusão patrimonial, deve ser preservada a autonomia patrimonial das consorciadas, ainda que submetidas a processos de recuperação judicial.

A liberação dos valores correspondentes à cota de consorciada em recuperação judicial depende de prévia manifestação do Juízo competente, como forma de assegurar a estabilidade das decisões no âmbito do soerguimento empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.404/76, art. 278; Lei nº 11.101/2005; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TRT 21ª Região, AP nº 0000242-38.2017.5.21.0006, Rel. Des. Carlos Newton de Souza, 2ª Turma, j. 28/06/2023, DEJTRN 05/07/2023; TJGO, AC nº 5285330-47.2020.8.09.0072, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 16/03/2022, DJEGO 18/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011536-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO GDK & SINOPEC

AGRAVADO:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FAT REZENDE LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores e determinou que, preclusas as vias recursais, fosse providenciada a transferência do montante depositado nos autos originários para uma conta judicial vinculada à recuperação judicial nº 0301672-98.2013.8.05.0001.

A Agravante, no bojo de cumprimento de sentença, requereu a transferência do valor depositado na fase de conhecimento, ou seja, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com as respectivas atualizações, para Juízos trabalhistas, com o fim de quitar acordos firmados em demandas que ali tramitam, relativas a dívidas trabalhistas do consórcio.

Considerando o ofício recebido da vara na qual tramita a Recuperação da empresa GDK S/A, uma das integrantes do Consórcio/Agravante, o MM Juiz, prolatou a decisão recorrida ressaltando que:

Inicialmente, é preciso destacar que me parece indubitável a confusão patrimonial existente entre o consórcio e suas consorciadas.

E isso fica claro ao analisar as cópias das ações trabalhistas juntadas aos autos. É possível observar que são reclamadas o consórcio e as empresas que o compõem, quais sejam, GDK e Sinopec (ID's 28432218 e 32453149), e que o consórcio ora exequente pretende pagar dívidas dele e das consorciadas.

Vale ressaltar, ainda, que, em resposta ao ofício encaminhado por esta unidade, o juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador informou acerca da impossibilidade de levantamento do montante aqui depositado e solicitou que tais quantias sejam remetidas à conta judicial vinculada ao processo nº 0301672-98.2013.8.05.0001 (ID 46543456).

Portanto, em que pesem os judiciosos argumentos apresentados pela parte exequente e visando evitar prejuízos a eventuais credores (TRT 21ª R.; AP 0000242-38.2017.5.21.0006; Segunda Turma; Rel. Des. Carlos Newton de Souza; Julg. 28/06/2023; DEJTRN 05/07/2023 / TJGO; AC 5285330-47.2020.8.09.0072; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 16/03/2022; DJEGO 18/03/2022), entendo que os valores depositados em conta judicial vinculados a esta demanda devem ser transferidos para o juízo universal.

Seguiu-se o presente recurso.

A possibilidade de constituição de um consórcio está prevista na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), que assim dispõe:

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§ 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

§ 2º A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.

Embora o mencionado dispositivo esteja previsto na Lei das Sociedades por Ações, qualquer empresa pode associar-se e formar consórcios.

In casu
, as empresas GDK S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SINOPEC PETROLEUM DO BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL firmaram Instrumento Particular de Constituição de Consórcio (ID 9454082) denominado Consórcio GDK & SINOPEC.

Conquanto o Consórcio/Agravante afirme que a titularidade do crédito depositado em garantia da demanda originária é exclusivamente do Consórcio e não de suas Consorciadas, seu instrumento de constituição dispõe que “
o CONSÓRCIO não se constituiu e nem se constituirá em pessoa jurídica própria
” e “
Cada CONSORCIADA responderá individual e solidariamente pelas exigências de ordem fiscal e administrativa, trabalhista, previdenciária e ambiental pertinentes à execução do objeto da licitação
”.

Assim, não se pode falar que o Consórcio/Agravante possui a titularidade exclusiva do montante depositado em Juízo.

O instrumento de constituição do consórcio prevê que cada uma das empresas integrantes participarão nos lucros na proporção de 50% (cinquenta por cento) o que obsta a destinação de todo o valor depositado em juízo à conta judicial vinculada à Recuperação da GDK S/A, devendo se atentar para o fato de que existe outra Consorciada, a Sinopec, que também se encontra em recuperação Judicial.

Assim, eventual determinação de repasse dos valores judicialmente depositados deve observar rigorosamente essa proporção contratual, não se justificando a transferência da totalidade dos valores exclusivamente ao juízo da recuperação judicial da empresa GDK S/A, especialmente quando se tem ciência incontroversa de que a co-consorciada Sinopec Petroleum do Brasil Ltda também se encontra submetida a processo de soerguimento econômico, nos moldes da Lei nº 11.101/2005.

A decisão agravada, ao determinar a integralidade da transferência para o processo de recuperação judicial da GDK S/A, incorre, data maxima venia, em manifesta afronta aos princípios que regem os consórcios empresariais, bem como às balizas traçadas pelo próprio contrato celebrado entre as consorciadas. Em reforço, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, à míngua de previsão contratual em contrário, os riscos, lucros e obrigações em consórcios são rateados na proporção ali estabelecida.

No mais, conforme muito bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, transcrevo, por oportuno:

Isso significa dizer que não há respaldo legal para a transferência integral dos créditos ao juízo da falência da GDK S/A, devendo-se observar as regras contratuais que disciplinam a divisão patrimonial dentro do consórcio, o que, neste caso, impõe a disponibilidade de metade dos créditos depositados junto ao Juízo a quo.

A manutenção da decisão de origem, tal como proferida, implicaria em violação ao regime jurídico dos consórcios, desconsideração da autonomia patrimonial das consorciadas e prejuízo injustificado à empresa SINOPEC, que não se encontra em situação de falência – posto que em recuperação judicial – e, portanto, não pode ter sua parcela de crédito desviada para o pagamento dos débitos do outra consorciada em estado de insolvência.

Entretanto, para eventual liberação do valor correspondente a cota da empresa Sinopec é recomendável que seja previamente ouvido o juízo em que se processa a sua recuperação judicial.

Prosseguindo, não há nos autos elementos robustos e suficientes que autorizem reconhecer a alegada confusão patrimonial entre o consórcio e suas consorciadas. A simples circunstância de figurarem conjuntamente no polo passivo de reclamatórias trabalhistas não é, por si só, elemento suficiente a ensejar a desconsideração das autonomias patrimoniais relativas, na forma rigorosa exigida pelo artigo 50 do Código Civil.

Ademais, mesmo que se aceitasse, em tese, a existência de algum grau de confusão patrimonial — o que se admite apenas para argumentar —, ainda assim a decisão de origem estaria eivada de vício, por não ter observado a divisão contratual estabelecida.

Diante desse panorama, a solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico, com a função social do contrato e com os princípios da boa-fé objetiva e da preservação das empresas é aquela que respeita a divisão equitativa dos ativos consorciais.

Por fim, anoto que a liberação do valor correspondente à cota da empresa Sinopec deverá ser precedida da manifestação do Juízo da recuperação judicial onde tramita o respectivo processo, como forma de garantir a segurança e estabilidade das decisões judiciais no âmbito do soerguimento empresarial.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar que apenas 50% (cinquenta por cento) do valor depositado nos autos de origem seja transferido ao Juízo da recuperação judicial da empresa GDK S/A, permanecendo os outros 50% (cinquenta por cento) à disposição do Juízo de origem, condicionado à oitiva prévia do Juízo onde tramita a recuperação judicial da empresa Sinopec Petroleum do Brasil Ltda, acerca da destinação de sua respectiva cota.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão submetida a julgamento e, após detida reflexão sobre os argumentos e documentos neles contidos, entendo por bem acompanhar, sem qualquer ressalva, o voto apresentado pelo Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Devo rememorar que a questão central posta em deslinde cinge-se à natureza jurídica do crédito depositado em juízo e sua correta destinação, considerando que o titular, o consórcio agravante, é formado por duas empresas que se encontram, individualmente, em processo de recuperação judicial.

O Juízo de 1º grau, ao vislumbrar suposta confusão patrimonial, determinou a transferência da integralidade do valor para a conta judicial vinculada à recuperação da empresa GDK S/A, o que ignora por completo, a meu ver, a estrutura e o regime jurídico dos consórcios empresariais.

Em razão disso, adiro a conclusão alcançada pelo eminente Relator que, em correta aplicação da Lei nº 6.404/76, invocou o disposto em seu art. 278, no sentido de que “
o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações
” (§ 1º) e, de forma ainda mais contundente, que “
a falência de uma consorciada não se estende às demais
” (§ 2º).

Portanto, a autonomia patrimonial das consorciadas é a regra e a presunção de confusão patrimonial, adotada no Juízo de origem com base unicamente na presença conjunta das empresas no polo passivo de ações trabalhistas, representa ilação frágil e insuficiente para justificar medida tão drástica.

A desconsideração da autonomia patrimonial, mesmo no contexto consorcial, exige prova robusta de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela indistinção fática dos patrimônios, o que não foi minimamente demonstrado nos autos. Ademais, o ponto fulcral que define o julgamento do recurso reside no próprio Instrumento Particular de Constituição do Consórcio (Id 9454082) que estabelece, de forma inequívoca, a participação de cada uma das empresas consorciadas na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Em assim sendo, ignorar tal disposição contratual e destinar 100% de um crédito pertencente à universalidade consorcial para o juízo de recuperação de apenas uma das integrantes (GDK S/A) configura não apenas violação ao contrato, mas também prejuízo injustificado à outra consorciada, a Sinopec e, por via de consequência, ao conjunto de seus próprios credores, que também estão sob a égide de um processo de recuperação judicial.

Em tom conclusivo, a solução proposta pelo eminente Relator e que contou com o abalizado parecer do Ministério Público, é a que melhor se harmoniza com a lei e com os fatos, ao determinar a transferência de apenas 50% do valor ao juízo da recuperação judicial da GDK S/A em estrita observância à sua cota-parte. De igual forma, manter o remanescente à disposição do juízo de origem, condicionando qualquer liberação à prévia oitiva do Juízo onde tramita a recuperação judicial da Sinopec, revela-se medida de extrema cautela e prudência, porquanto garante que os direitos de todos os credores de ambas as recuperandas sejam devidamente acautelados.

Com tais considerações,
dou provimento parcial
ao
agravo de instrumento
, nos precisos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto
.

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.